Tribunal: TJSP
Processo: 1500772-66.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500772-66.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LEONARDO BESERRA FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM provimento
ao recurso.v.u, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-66.2019.8.26.0536 -Voto no 14.296
2
VOTO No 14.296 (Digital)
Apelação Criminal no 1500772-66.2019.8.26.0536
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande
Apelante: LEONARDO BESERRA FERREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LEONARDO
BESERRA
FERREIRA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 06 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls.
101/105).
Inconformado, apela (fls. 116/124), postulando
absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
adequação da fração exasperadora decorrente da reincidência.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 131/137), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer (fls. 157/161).
Em 04/10/2019, a Defensoria Pública foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-66.2019.8.26.0536 -Voto no 14.296
3
intimada para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça (fls. 150). Contudo, deixou escorrer o prazo in
albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 26 de
fevereiro de 2019, por volta das 11h20, na Rua Ascencio Ferreira,
Trevo, nesta cidade e comarca de Praia Grande, LEONARDO
BESERRA FERREIRA trazia consigo, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
156 (cento e cinquenta e seis) pinos plásticos contendo porções
individuais de cocaína.
Segundo restou apurado, os policiais militares
realizavam
patrulhamento
de
rotina,
quando
avistaram
réu
ingressando em um terreno baldio, em poder de uma sacola plástica.
Desconfiados da conduta do apelante, os Policiais resolveram abordá-
lo. Em poder dele, encontraram a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito
reais) em dinheiro. Em seguida, dentro da referida sacola, localizaram
as drogas apreendidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-66.2019.8.26.0536 -Voto no 14.296
4
Indagado a respeito o réu confessou a prática
do delito, esclarecendo ainda que, há cerca de dois meses, recebia a
quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) por semana para abastecer um
ponto de venda de drogas.
Por fim, afirmou que o entorpecente pertencia a
seu irmão “ABERLADO”, de alcunha “NENÊ”.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 11) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls.
61/63).
Pese embora a versão apresentada pelo acusado
(negou os fatos), a autoria também restou suficientemente alicerçada
na prova oral coligida, notadamente nos coesos depoimentos prestados
pelos policiais militares Donizete e Rodrigo responsáveis pela prisão
em flagrante.
Relataram tais agentes públicos que, durante o
patrulhamento de rotina em, local conhecido como ponto de tráfico de
drogas, avistaram o acusado dispensando a sacola no terreno baldio.
Após revistaram o acusado, encontraram as drogas supramencionadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-66.2019.8.26.0536 -Voto no 14.296
5
dentro da sacola dispensada e a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito
reais) reais no seu bolso. Disseram, ainda, que ao ser indagado acabou
confessando informalmente que traficava havia dois meses e recebia a
quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais por semana para abastecer o
ponto de venda para seu irmão “Abelardo”.
Sempre bom esclarecer que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma
credibilidade que é dada a qualquer pessoa, sendo que o depoimento
policial só deve ser desconsiderado quando exista uma razão clara e
concreta para torná-lo eivado de suspeição, o que não foi feito no
presente caso.
A
este
argumento
acrescente-se
que
os
Tribunais Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e
reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo
que constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o
flagrante (STF: HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da
Silveira, HC no 76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC
no 30.776/RJ, DJ de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é idôneo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-66.2019.8.26.0536 -Voto no 14.296
6
satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das
hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo
Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com
os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores
do ordenamento pátrio.
Sempre bom lembrar que “o crime de tráfico de
drogas compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou
núcleos do tipo, em face do que tal crime se consuma com a prática de
qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativa”
(STJ, HC no 27704/MS, Rel. Min, Hamilton Carvalhido), de modo que
sua caracterização não pressupõe ato de mercancia, bastando que haja
elementos de convicção seguros aptos a demonstrar, como nos autos,
que o porte da droga se destinava à traficância.
Passo às reprimendas.
Inicialmente, foi a pena-base fixada no patamar
mínimo cominado à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na segunda fase, afeiçoa-se proporcional a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-66.2019.8.26.0536 -Voto no 14.296
7
exasperação da pena-provisória na fração de 1/5 (um quinto), já que o
apelante
ostenta
duas
condenações
anteriores

processos
0002482-40.2016.8.26.0266 e 1500908-34.2017.8.26.0536 (fls. 58/59).
Assim, totalizaram as sanções 06 (seis) anos de
reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa montante que se
torna definitivo à míngua de causas de aumento ou diminuição a serem
sopesadas na derradeira etapa dosimétrica.
Finalmente,
correta
a
estipulação
da
modalidade prisional fechada, por três razões principais: a uma,
porque foi determinada de forma precisa, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal, a duas, em razão da dupla reincidência do réu,
inclusive uma delas por tráfico de drogas, e a três, porque guarda
plena sintonia com a gravidade do caso concreto e perniciosidade do
entorpecente apreendido e, ainda, com as seríssimas consequências
deste delito, o qual atenta contra a saúde pública e dissemina o vício,
contribuindo com a degradação da pessoa, da família e do convício
social.
Em tempo, eventual pedido de progressão
prisional, bem como a aplicação do instituto previsto no artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal não se revelam adequados neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500772-66.2019.8.26.0536 -Voto no 14.296
8
momento processual, devendo ser objeto de análise na fase de execução
da sentença.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
ÁLVARO CASTELLO
Relator